Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-64.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000385-64.2021.8.11.9005 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: J DE S RODRIGUES - ME, JOSE DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO: ADRIANO ROBERTO GONCALVES - ME
Vistos etc.
I - Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por J.de S. Rodrigues – ME e outros em face de Adriano Roberto Gonçalves - ME, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Acordo Judicial, processada na 3a Vara Cível da Comarca da Capital.
II – Inicialmente, embora endereçado a esta Corte de Justiça, os autos foram encaminhados à Turma Recursal equivocadamente.
III – Determinada a redistribuição, vieram os autos a minha relatora.
IV – No entanto, verifica-se que a competência para julgar a matéria é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do Art. 21, II, “a”, do RITJ/MT.
V – Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição dos autos nos moldes do artigo 21, inciso II, alínea “a” do RITJMT.
VI – Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora